Tribunal: TJDFT
Processo: 0001520-18.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001520-18.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF (ID 32475233), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora